Tribunal: TJDFT
Processo: 0723855-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723855-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL AGRAVADO: REDEMARQUE DOS SANTOS DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora